Tribunal: TJBA
Processo: 0057853-03.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0057853-03.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: A S DE ALMEIDA SANTOS COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI Advogado(s): FERNANDO JOSE MAXIMO MOREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS FIRMADO POR PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELA PESSOA JURÍDICA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. A INEXISTÊNCIA ratificação expressa ou vínculo direto do substabelecimento firmado por pessoa física obsta a transferência da titularidade dos honorários sucumbenciais atribuídos ao causídico que atuou no feito, como advogado da pessoa jurídica, conforme os arts. 49-A e 662 do Código Civil. O art. 85 do CPC/2015 restringe a atribuição de honorários sucumbenciais à atuação processual, sendo vedada sua concessão com base em atuação administrativa ou extrajudicial, ainda que relevante. O art. 24, §4º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) reforça que honorários sucumbenciais pertencem ao advogado que efetivamente atuou no processo, salvo acordo com anuência do profissional originalmente constituído. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os honorários sucumbenciais devem ser destinados ao advogado que efetivamente contribuiu para o resultado útil da demanda, sendo vedada sua atribuição a quem não praticou atos processuais relevantes. No caso dos autos, o advogado Matheus Moraes Sacramento foi o único causídico que atuou no processo judicial e contribuiu diretamente para o resultado favorável, enquanto o advogado Fernando José Máximo Moreira não praticou qualquer ato processual. Reconhecidos os vícios no acórdão embargado, que violaram o princípio da causalidade, ao conceder honorários sucumbenciais a quem não atuou no processo, justifica-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a titularidade dos honorários sucumbenciais em favor do embargante Matheus Moraes Sacramento, mantendo-se os demais termos da sentença de 1º grau. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0057853-03.2010.8.05.0001, em que figuram como embargante o advogado Matheus Moraes Sacramento, e como embargados Fernando José Máximo Moreira e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por à unanimidade, em acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora.